Tribunal: TJDFT
Processo: 0704358-85.2020.8.07.0004
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. ACORDO EXTRAJUDICIAL. NÃO ANGULARIZAÇÃO DA RELAÇÃO PROCESSUAL. DESNECESSIDADE DE ASSISTÊNCIA DE ADVOGADO. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO FEITO E HOMOLOGAÇÃO DO ACORDO. SENTENÇA EXTINTIVA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. DESCABIMENTO. SUSPENSÃO. CABIMENTO. SENTENÇA CASSADA.
1. O término do litígio por concessões mútuas encontra expressa previsão no Código Civil, em seu art. 840 e seguintes, não constituindo a assistência de advogado ou o reconhecimento de firma requisitos formais de validade para a celebração de acordo.
2. Se o Autor, ao peticionar a homologação de acordo realizado extrajudicialmente com o Réu ou o pedido de suspensão do feito, encontra-se regularmente representado por advogado, a capacidade postulatória mostra-se atendida, revelando-se desnecessário que a parte Ré constitua advogado para que o acordo seja homologado e o processo suspenso. Exigir das partes a representação por advogado para fins de homologação de acordo e suspensão do processo representa imposição que foge aos princípios basilares da nova sistemática processual, uma vez que dificulta a composição das partes, sendo este um dos objetivos precípuos do novo Código de Processo Civil.
3. Havendo pedido expresso de suspensão do feito, face ao acordo extrajudicial celebrado entre as partes, não pode o magistrado extinguir a ação por falta de interesse processual em vista da ausência de citação do réu, extinguindo o feito sem resolução do mérito, sob pena de violação aos princípios do contraditório e da cooperação entre as partes e o juiz, do qual decorre, também, o dever de diálogo, com vistas à melhor solução dos conflitos em prazo razoável.
4. Diante da previsão legal de suspensão do processo em virtude de convenção das partes (art. 313, II, do CPC) e de pedido expresso nesse sentido, tem-se que a extinção prematura do feito afronta os princípios da celeridade, da economia processual e da efetiva prestação jurisdicional, uma vez que não se amolda ao pedido formulado pela parte, além de não coadunar com os preceitos normativos que regem a transação, com vistas à posterior homologação.
5. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada.